Tribunal: TJSP
Processo: 1002281-30.2016.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002281-30.2016.8.26.0428/50000, da Comarca de Paulínia, em que é embargante
QUEIROZ GALVÃO PAULISTA 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA., são embargados EDMILSON DORIGATTI e JULIANA GRAZIELI DE
FREITAS DORIGATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002281-30.2016.8.26.0428/50000 - rs
2
VOTO No 37.777
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002281-30.2016.8.26.0428/50000
COMARCA: PAULÍNIA
EMBGTE.:
QUEIROZ
GALVÃO
PAULISTA
1
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
EMBGDOS.: EDMILSON DORIGATTI; JULIANA GRAZIELI DE
FREITAS DORIGATTI
INTERESSADOS:
BANCO
BRADESCO
S/A;
INVISTTA
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Embargos de declaração. Omissão e
contradição. Ausência. Mera tentativa de
reapreciação
da
matéria.
Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Queiroz
Galvão
Paulista
1
Desenvolvimento Imobiliário Ltda. opõe embargos de declaração ao V.
Acórdão de fls. 595/604. Sustenta, em síntese, que o julgado é
contraditório ao reconhecer que os embargados desistiram da compra e
decidiram rescindir o contrato e concluir que a rescisão se deu por culpa
exclusiva da embargante. Acena com omissão quanto aos reais motivos
do desfazimento do compromisso de compra e venda, aduzindo que as
questões relativas à suposta insegurança do negócio e à impossibilidade
de obtenção de financiamento imobiliário para quitação do saldo
devedor do contrato são relevantes e deveriam ter sido analisadas em
conjunto para a correta compreensão da lide. Alega, ainda, que os fatos
de não ter comparecido à reunião para sanar as dúvidas dos embargados
e de o imóvel não ter sido apresentado a estes não são determinantes
para se concluir pela ausência de boa-fé da embargante. Pugna pela
atribuição de efeito modificativo ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002281-30.2016.8.26.0428/50000 - rs
3
Os
embargos
foram
oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas os rejeito, pois o V.
Acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que
alicerçam a conclusão enunciada, não havendo nenhuma omissão ou
contradição que deva ser sanada, o que fica aqui expressamente
declarado para efeito do prequestionamento desejado.
Com efeito, restou consignado no
julgado
que
“a promitente vendedora não impugnou as
alegações de que a unidade autônoma negociada nunca foi
disponibilizada à visita dos apelados e de que deixou de
comparecer à reunião com eles agendada para sanar
dúvidas,
assertivas
que,
portanto,
ficaram
incontroversas. Referida corré, tampouco, apresentou
justificativa para tais condutas omissivas, as quais,
como é intuitivo, são capazes de causar nos promissários
compradores
dúvidas
quanto
à segurança
do negócio
firmado, as quais, aliás, só aumentaram quando o banco
que concederia o crédito exigiu a assinatura da
declaração reproduzida a fls. 138”, concluindo que a conduta
da embargante não está em consonância com o princípio da boa-fé, a
justificar o reconhecimento de que ela deu causa à rescisão do
compromisso de compra e venda.
Importa registrar que a assertiva
acima não é contraditória em relação ao fato de os embargados terem
desistido do negócio e optado pela rescisão do ajuste, notadamente
porque tais decisões foram motivadas justamente pelo comportamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002281-30.2016.8.26.0428/50000 - rs
4
da embargante.
Não se nega que, em hipóteses
excepcionais, nas quais esteja caracterizado manifesto erro de
julgamento, os embargos de declaração possam ser acolhidos com efeito
modificativo.
Não é, todavia, o que ocorre na
espécie, pois aqui não se identifica qualquer erro manifesto ou qualquer
excepcionalidade que aconselhe a atribuição do efeito modificativo
pretendido.
O que se extrai dos argumentos
expendidos pela embargante é que os embargos declaratórios não
passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela
Egrégia Turma Julgadora, pois não se identifica nenhuma omissão ou
contradição no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo para
o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos, manifestamente incabível na espécie.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator